Tribunal: TJPA
Processo: 0008790-36.2020.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008790-36.2020.8.14.0024

APELANTE: ALAFFE SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL.
ART. 157, §2°, II, E § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE RECEBIMENTO DA APELAÇÃO PENAL COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA.
RECURSO DA DEFESA.
DA ALMEJADA NULIDADE DA SENTENÇA. OMISSÃO QUANTO A FIXAÇÃO DE DIAS-MULTA E QUANTO A FIXAÇÃO OU DISPENSA DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CABIMENTO. CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Observo dos autos, que incabível o reconhecimento do recurso de apelação como Embargos de Declaração, tendo em vista que nada impede esta Relatora de analisar os pleitos em sede de apelo. Ademais, a defesa deixou de se manifestar no momento oportuno, qual seja, no prazo dos Embargos após a ciência da Sentença Penal Condenatória
;

2.
Assim, mantenho os dias-multas já aplicados pelo Magistrado sentenciante em
13 (treze) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
;

3.
Reconheço o pagamento de custas em desfavor do apelante,
conforme art. 804, do CPP;

4. De outra banda, mesmo que seja o apelante beneficiário da justiça gratuita, o STJ entende que
tais beneficiários não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos
, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação;

5. Recurso conhecido e provido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer e, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 09 de maio e término em 16 de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA,
09
de maio de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ALAFFE SANTOS DA SILVA
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/Pa,
que o condenou à

pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
em regime inicial
fechado,
com o pagamento de
13 (treze) dias-multas, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo à época dos fatos
, pelo cometimento do crime previsto nos
art. 157, §2°, VII, do Código Penal.

Relata a peça acusatória, que
por volta das 22:30h do dia 22/10/2020, o denunciado ALAFFE DOS SANTOS SILVA subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma faca, 01 (UM) APARELHO CELULAR, MARCA SAMSUNG, E UMA CAIXA DE SOM, pertencentes à vítima CELSO AGUIAR DE OLIVEIRA, incorrendo com sua conduta no delito previsto no art. 157, § 2º, VII, Código Penal. Segundo apurado, a vítima CELSO AGUIAR trabalha como camelô e conhece o denunciado ALAFFE, o qual saiu recentemente do presídio. Na data e horário supramencionados, o denunciado ALAFFE procurou a vítima na residência desta e lhe pediu um cinto, sendo que a vítima possuía um cinto e iria doar ao denunciado. Ocorre que, ao entrar em seu quarto, a vítima foi seguida pelo denunciado, o qual pegou uma faca que estava dentro da casa e anunciou o assalto, exigindo o telefone celular, o qual foi entregue pela vítima, e o denunciado ainda subtraiu uma caixa de som e, em seguida, empreendeu fuga com os bens da vítima. Ato contínuo, a vítima começou a gritar pela rua “PEGA LADRÃO” (TEXTUAIS) e, pouco tempo depois, ao passar pelo local, policiais militares empreenderam diligências e conseguiram capturar o denunciado ALAFFE com os pertences da vítima. Os bens subtraídos foram restituídos ao ofendido, após a lavratura do procedimento. A arma branca utilizada (faca) foi apreendida com o imputado no momento de sua prisão. Foram ouvidos ADRIANO ALVES DE SOUSA, CARLIVAN SOUZA E SANTOS e LEONY SERIQUE DO CARMO, policiais militares responsáveis pela prisão captura, os quais narraram os fatos conforme acima dispostos. A vítima detalhou todo o contexto da grave ameaça suportada. Diante dos fatos, policiais militares conduziram o denunciado até a unidade policial, onde foi autuado em flagrante pelo crime acima descrito e encaminhado ao juiz de plantão. O denunciado ALAFFE SANTOS DA SILVA, ouvido perante a autoridade policial, negou a prática delitiva.

Em
Razões Recursais

(ID 7288554 – Págs. 213/219)
, a defesa, pugnou pela
nulidade da sentença
,

sob a alegação de que houve
omissão do juiz
a quo
quanto a fixação de dias-multa
,

que poderá repercutir no direito de liberdade do recorrente.

Combate ainda a
omissão quanto as custas processuais
, não tendo nem fixado nem dispensado o pagamento, deixando de observar que o apelante é hipossuficiente e tem sido assistido pela Defensoria Pública, requerendo a
nulidade da sentença
.

Em
contrarrazões
(ID 7288556 - Págs. 222/224)
, o digno representante ministerial manifesta-se
pelo conhecimento do presente recurso, e em nome do princípio da instrumentalidade das formas, pugna que este seja
recebido como recurso de embargos de declaração
, eis que preenchidos os requisitos legais deste e, no mérito,
provimento parcial
dos pedidos, para que seja declarada válida a respeitável sentença e retificação com a finalidade completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando as omissões apontadas nas razões recursais da defesa, mantendo todos os demais termos da sentença.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
(ID 7554412 – Págs. 228/229)
,
manifesta-se pelo conhecimento e

improvimento

do recurso de apelação interposto em favor de Alaffe Santos da Silva. Todavia, sugere ao E.TJPA que conheça do presente recurso como embargos de declaração, sanando-se as omissões apontadas pela Defesa, mantendo-se inalterados todos os demais termos da sentença condenatória.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço do recurso.

1. Preliminar do Ministério Público.

1.1. Pedido de recebimento da Apelação Penal como Embargos de Declaração.

Inicialmente cumpre analisar o pedido preliminar do Ministério Público.

Observo dos autos, que incabível o reconhecimento do recurso de apelação como Embargos de Declaração, tendo em vista que nada impede esta Relatora de analisar os pleitos em sede de apelo.

Ademais, a defesa deixou de se manifestar no momento oportuno, qual seja, no prazo dos Embargos após a ciência da Sentença Penal Condenatória.

Dessa maneira, considerando que o recurso de apelação devolve a análise da matéria ao Tribunal, e
in casu
, sem que haja prejuízo ao recorrente, uma vez que incabível a
reformatio in pejus
, por ser recurso exclusivo da defesa,
rejeito
a preliminar suscitada.

Passo a análise do pleito da defesa.

2. Recurso da Defesa.
Da Almejada nulidade da sentença.

2.1. Omissão quanto a fixação de dias-multa e quanto a fixação ou dispensa das custas processuais.

A defesa, pugnou pela
nulidade da sentença
,

sob a alegação de que houve
omissão do juiz
a quo
quanto a fixação de dias-multa
,

que poderá repercutir no direito de liberdade do recorrente.

Combate ainda a
omissão quanto as custas processuais
, não tendo nem fixado nem dispensado o pagamento, deixando de observar que o apelante é hipossuficiente e tem sido assistido pela Defensoria Pública, requerendo a
nulidade da sentença
.

Analisando detidamente os autos, verifico que
não há
que se falar em
nulidade da sentença
.

Ocorre que o Magistrado sentenciante incorreu em mero erro material, podendo ser sanado via Recurso de Apelação Penal.

Vejamos sentença
a quo
:

“(...) 4. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA

Doravante, atento aos dizeres do artigo 59, do Código Penal Brasileiro (CPB), e levando em consideração o caso concreto, passo à individualização e dosimetria da pena a ser imposta ao condenado, observando também o que determina o verbete nº 23 sumulado pelo Tribunal de Justiça do Estado Pará: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Primeiramente, a pena-base com fulcro nas circunstâncias judiciais do artigo 59, do CPB, são elas:

01.Culpabilidade: elemento neutro no presente caso;

02. Antecedentes: muito embora o acusado possua sentença criminal transitada em julgado (id. 25845292), este fator será considerado como circunstância agravante, tornando, por ora, neutra a presente circunstância judicial;

03. Conduta Social: elemento neutro no presente caso;

04. Personalidade: elemento neutro no presente caso;

05. Motivos do Crime: são os típicos da espécie, logo, vetor neutro;

06. Circunstâncias do Crime: elemento neutro no presente caso;

07. Consequências do Crime: elemento neutro no presente caso;

08. Comportamento da Vítima: também neutro no presente caso. Com base nas circunstâncias judiciais acima, os vetores são neutros no presente caso.

Por isso, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa (mínimos).

Numa segunda fase da dosimetria, mostra-se presente o concurso entre a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP) com a atenuante da confissão (artigo 65, III, ‘d’, do CP).

No caso em apreço, entendo que as referidas circunstâncias devem se compensar, visto que, seguindo entendimento jurisprudencial do STJ, “tratando-se de condenado que registra apenas uma condenação transitada em julgado anterior, não há qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, ainda que esta seja específica, como na hipótese dos autos” (STJ. Quinta Turma: AgRg no REsp 1.637.788/SP, j. 17/08/2017). Com isso, tendo em vista a compensação entre as circunstâncias, fixo a pena INTERMEDIÁRIA em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Por fim, na terceira fase da dosimetria da pena, observo que resta presente a causa de aumento de pena presente no artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, referente ao emprego de arma branca. Dessa forma, elevo a pena em 1/3 (um terço). Assim sendo, fixo a PENA DEFINITIVA em 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA.

Doravante, como questões necessárias ao adequado cumprimento desta sentença, pondero os seguintes aspectos:

a) Substituição da Pena: não se mostra possível no presente caso;

b) Detração Penal: deixo de realizar o determinado no §2º do artigo 387 do CPP, para melhor fazê-lo na fase de execução da pena.

c) Regime de Cumprimento da Pena (artigo 33 e seguintes, do CPB): FECHADO, por se tratar de acusado reincidente.

d) Fixação de Valor Mínimo Indenizatório (artigo 387, inciso IV, do CPP): deixo de fixar o valor mínimo de indenização, visto que a matéria não se aplica ao presente caso.

e) Direito de Apelar em Liberdade (artigo 387, §1º, do CPP): NEGO ao Réu o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista ainda se encontrarem presentes os motivos que ensejaram a decretação de sua prisão preventiva e por estar o acusado cumprindo pena por crime idêntico, cuja sentença já transitou em julgado.

5. DISPOSIÇÕES FINAIS Após o trânsito em julgado desta sentença, DETERMINO as seguintes providências para o acusado:

01. Lance-se o nome do acusado no Rol dos Culpados;

02. Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral do Pará, comunicando a condenação do(a) acusado(a), com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia da presente decisão, para cumprimento do disposto no artigo 71, parágrafo §2º, do Código Eleitoral c/c artigo 15, inciso III, da Constituição de 1988;

03. EXPEÇA-SE a guia provisória (antes do trânsito em julgado) e a definitiva (após o trânsito em julgado), conforme o momento processual;

04. Proceda-se a unificação das penas do(a) acusado(a), observando outras condenações já existentes ou posteriores;

05. CIÊNCIA ao parquet e à Defesa (Defensoria Pública ou advogado constituído).

06. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE estes autos, com baixa da distribuição no Sistema Libra;

07. servirá a presente sentença como mandado/ALVARÁ DE SOLTURA/OFÍCIO, nos termos dos Provimentos nº 03/2009 da CJRMB e da CJCI do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA); (...)”.

Quanto a etapa derradeira da dosimetria no que tange aos dias-multa, observo que o Magistrado
deixou de esclarecer como seria o pagamento
, conforme estabelecido pelo § 1º, do art. 49, do CPB, vejamos:

“Art. 49 - A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa. Será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º - O valor do dia-multa será fixado pelo juiz não podendo ser inferior a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 (cinco) vezes esse salário. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º - O valor da multa será atualizado, quando da execução, pelos índices de correção monetária.” (g/n).

Assim, mantenho os dias-multas já aplicados pelo Magistrado sentenciante em
13 (treze) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Outrossim, quanto ao pagamento de custas processuais, vejo que o art. 804, do CPP, dispõe:

Art. 804.

A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido.

Assim, conforme preceitua o artigo acima elencado,
as custas fazem parte da Sentença
, não podendo ser dissociada dela, tendo o Magistrado sentenciante, apenas incorrido em erro material.

Dessa maneira,
reconheço o pagamento de custas em desfavor do apelante,
conforme art. 804, do CPP.

De outra banda,
mesmo que seja o apelante beneficiário da justiça gratuita, o STJ entende que
tais beneficiários não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos
, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

Todavia, a verificação da miserabilidade do condenado e a referida suspensão
apenas ocorrerá na fase da execução
,
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO EXPRESSIVO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. PRETENSÃO DE ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

2. No que concerne à vetorial consequências do crime, é cediço que a avaliação negativa do resultado da ação do agente somente se mostra escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.

3. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a diminuição do patrimônio da vítima é circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio, dos quais a apropriação indébita é espécie, de modo que a não restituição integral dos bens apropriados, por si só, não se presta a amparar a exasperação da pena-base.

4. Por outro lado, esta Corte Superior admite a exasperação da pena-base, mediante a valoração negativa da moduladora consequências do crime, nas hipóteses em que o prejuízo suportado pela vítima se revelar expressivo, ultrapassando o inerente ao tipo penal.

5. In casu, conforme assentado pelas instâncias ordinárias, a vítima suportou um prejuízo patrimonial de R$ 39.887,39, valor que não foi restituído pelo réu ou, de qualquer forma, recuperado (e-STJ fl. 3042), evidenciando um prejuízo excessivo, que extrapola aquele próprio do tipo penal (apropriação indébita), apto a justificar a mensuração negativa das consequências do crime.

6. É imprescindível, para a fixação de regime mais gravoso, a apresentação de motivação concreta, fundada na reincidência, nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, ou na gravidade concreta do delito, evidenciada esta última pelo modus operandi que desborde dos elementos normais do tipo penal violado.

Precedentes.

7. Na espécie, em que pese a reprimenda corporal definitiva tenha sido fixada em quantum não superior a 4 anos (3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão), a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da existência de circunstância judicial negativa (consequências do crime, e-STJ fl. 3042), o que justifica a manutenção do regime prisional mais gravoso, no caso, o semiaberto, na forma do art. 33, § 3º, do CP. Precedentes.

8. Como é cediço, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
(AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

9. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1916809/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo interposto, apenas para que seja estabelecido o pagamento da pena de dias-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos e o pagamento de custas processuais, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa,
09
de maio de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/05/2022